Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735359-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDA DE ALBUQUERQUE VITORINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Euda de Albuquerque Vitorino em face da r. decisão (ID 205498169, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco de Brasília S/A, cumpriu a ordem de penhora salarial emanada pelo eg. TJDFT no v. acordão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0752794-82.2023.8.07.0000 (ID 58326446, nos mencionados autos). A Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No despacho de ID 63342260, oportunizou-se à Agravante a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 63776729). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator